Tribunal: TJBA
Processo: 0002609-75.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0002609
-
75
.20
20
.8.05.
0248

Origem do Processo: Comarca de
Serrinha

Apelante/
Apelado
:
Lucas Morais dos Santos

Defensor Públic
o
:
Mateus Ferreira Costa

Apelante/
Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Núbia Rolim dos Santos

Procuradora de Justiça:
Marilene Pereira Mota

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIME. FURTO
MAJORADO
.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA ABORDAGEM DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
A ALEGADA VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS POLICIAIS MILITARES NÃO TEVE NENHUMA INFLUÊNCIA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
ACUSADO QUE FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA
NA POSSE DA RES FURTIVA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. PRELIMINAR
ES
AFASTADA
S
.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO EM EXAME. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
CABIMENTO
. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A ATENUANTE

D
A CONFISSÃO
DEVE SER APLICADA INDEPENDENTE DE
TER SIDO UTILIZADA PELO JUÍZO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA FIXAR A PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEOR DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. INADMISSIBILIDADE. CRIME DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL QUE ESTABELECE A APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. RÉU CONDENADO A PENSA SUPERIOR A UM ANO. PREVISÃO DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA PARA SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS,
UMA NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, CONFORME FIXADA NA SENTENÇA, E A OUTRA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFESA E DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
NOS TERMOS DO VOTO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0002609-75.2020.8.05.0248, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares aventadas pela Defesa, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do relator.